Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento de voo que não submeteu o autor a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novo bilhete não enseja a reparação por danos morais, na medida em que não representa violação de direitos da personalidade. No caso, o autor faz jus apenas à indenização dos danos materiais, a qual já ocorreu na via administrativa (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J